Tribunal: TJBA
Processo: 0001065-45.2011.8.05.0223
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001065-45.2011.8.05.0223.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

ESPÓLIO: Conceiçao Rocha de Assis Borba

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 1179. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, não possui Repercussão Geral.

Referente a irresignação do recorrente quanto ao piso nacional do magistério, observo que a controvérsia versa sobre matéria de caráter repetitivo com repercussão geral já decidida pelo Supremo Tribunal de Federal, que firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula." (Tema 1179)

Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 660 e 1179), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0001065-45.2011.8.05.0223.1, em que é Agravante o MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA, e parte Agravada CONCEIÇAO ROCHA DE ASSIS BORBA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, na esteira do voto da Relatora.